Tribunal: TJSP
Processo: 1006237-83.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Cédula de Crédito Bancário. Empréstimo pessoal. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cédula de crédito bancário que tem natureza de título executivo extrajudicial. Questão pacificada pela Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.291.575/PR, submetido ao rito previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil de

Ementa:
Apelação Cível. Cédula de Crédito Bancário. Empréstimo pessoal. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cédula de crédito bancário que tem natureza de título executivo extrajudicial. Questão pacificada pela Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.291.575/PR, submetido ao rito previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Inteligência da Súmula no 14 desta Corte. Presença dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Demonstrativo de evolução do débito com plena identificação das taxas aplicadas. Incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, e não correção monetária e juros de mora a partir do ajuizamento da ação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.